Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741587-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0745691-55.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, nos termos da decisão de ID 144284365, do processo de origem. Narra que, na origem, se trata de liquidação provisória por arbitramento manejada em desfavor do Banco do Brasil SA, decorrente da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes nos autos no 0008465- 28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Defende que a competência é territorial, por isso ajuizada perante o foro em que se localiza a sede da empresa demandada. Há pedido de efeito suspensivo. No mérito pleiteiam a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 41989260). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, nos termos da decisão de ID 144284365, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, anoto que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte para admitir o declínio de competência em apreço, razão por que tenho feito ressalva de meu entendimento pessoal, mas venho refluindo. De todo modo, tenho que se trata de questão enseja maior reflexão, inclusive para ser realizada em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, ao menos nesta prelibação incipiente, há plausível receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR, para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator